Tribunal: STF
Processo: HC 238445
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 186978/AL - eDOC 8): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DO OBJETO CONFIRMADA. SÚMULA 21/STJ. Agravo regimental improvido.



    Alega-se, em síntese, que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, porquanto foi ele preso em flagrante e autuado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, em 5 de fevereiro de 2022, sem que, até a presente data, tenha sido submetido ao julgamento popular, não tendo a defesa contribuído para a demora na tramitação processual.



    Sustenta-se, a esse respeito, que" parece ser longe do razoável aceitar que alguém permaneça preso cautelarmente por mais de 2 (DOIS) ANOS sem que tenha sido julgado em primeiro grau de jurisdição", o que afrontaria os postulados constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo, mesmo quando se tem em vista que o paciente já foi pronunciado.



    Requer-se, desse modo, o relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 11), foram prestadas informações (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 8, p. 3):



    “Não é de hoje a compreensão de que, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (confira-se a Súmula 21/STJ, editada pela Terceira Seção). No caso, sobreveio o pronunciamento do agravante como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática delituosa que teve como vítima Lincolln da Silva Oliveira. O recurso em habeas corpus com aquela alegação não tinha outro desfecho senão a prejudicialidade".



    Das informações prestadas pelo juízo de origem, por sua vez, extrai-se o seguinte (eDOC 14, p. 9):



    Atualmente, o processo encontra-se aguardando apresentação das contrarrazões em face do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do réu. 



    Da situação fática retratada na decisão não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às suas peculiaridades.



    Com efeito, já foi exaurida a primeira fase do sistema escalonado de julgamento pelo Tribunal do Júri. O paciente foi pronunciado em decisão robustamente fundamentada em 8.2.2024, estando, na atual quadra, em fase de processamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 



    Quanto ao ponto, a despeito das alegações defensivas, registro que o acórdão do STJ alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[f]ica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal” (HC 152000, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.06.2019).



    Na mesma linha:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância. 2. Adoção de medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a complexidade em concreto do trâmite da ação. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 108010, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.04.2013)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente